Tribunal: TJMT
Processo: 1044018-17.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044018-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ED CARLOS DE ALMEIDA MATOS - CPF: 442.594.761-49 (APELANTE), MATEUS VEDOIN ALVES - CPF: 022.139.961-56 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Licita a cobrança a título de recuperação de consumo quando observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

O cálculo do valor a ser recuperado em virtude do desvio constatado no medidor deve observar os critérios estabelecidos no art. 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação civil, interposto por ED CARLOS DE ALMEIDA MATOS, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais n. 1044018-17.2022.8.11.0041 movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou improcedente o pedido, condenando o requerente nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizada, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.

Sustenta a apelante que ‘a prática adotada pela empresa é mais um exemplo de prática abusiva, uma vez que, para recuperar a energia, além da perícia unilateral, utiliza como base de cálculo a média dos três meses em que os valores do faturamento foram mais alto. É um escárnio e desrespeito ao consumidor.’.

Cumpre salientar e explicitar, ainda, que há entendimentos no sentido de que a perícia a ser efetivada em medidores de energia elétrica suspeitos de fraude deva operar-se por meio de órgão metrológico oficial, ou seja, pelo IPEM OU INMETRO, e nunca por ato unilateral da própria concessionária do serviço público.

Argumenta que a recuperação de energia, além de não levar em conta os valores pagos pelo autor nos meses em que houve ‘’desvio’’ (ainda que menor o montante) também é realizado de acordo com uma ‘’previsão’’ de que o autor tenha gastado os maiores valores de sua media mensal anterior, ainda que o requerente diminuísse seu consumo.

Alega que: a requerida manteve o nome do autor em órgãos de proteção de crédito no decurso do processo, mesmo diante de decisão do juízo a quo que determinava pela retirada e abstenção de tal medida. frise-se que procedendo deste modo, a requerida incorreu em ilegalidade, vez que a indevida manutenção de nome em cadastro dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais.

Acrescenta ser de responsabilidade da ré, ora apelada, demonstrar a irregularidade do equipamento por meio de perícia que não seja unilateral. Tal perícia deve ser realizada por órgão competente e sob acompanhamento da parte contrária, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Por fim, afirma que a ameaça ao corte da energia elétrica, como instrumento de penalidade pela falta de pagamento, é meio abusivo, coercitivo e ofensivo à dignidade da pessoa humana; bem como, restou evidente que a concessionária se fiou em meio ilegal para cobrar ao autor suposta dívida, além de que, diante de sua responsabilidade objetiva, sequer demonstrou ter obedecido às recomendações de não realizar a perícia unilateralmente, razão pela qual a cobrança de desvio de energia neste caso deve ser considerada inócua.

Requer o recebimento presente recurso em seu efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1012, do CPC; a total procedência do recurso a fim de reformar a decisão prolatada em sede de primeiro grau e determinar que seja condenada a apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como seja declarada a inexistência do débito referente as cobranças de ‘’desvio de energia’’, com a possível refaturamento para a média dos meses em que o consumo de energia pelo apelado, além da retirada, em definitivo, do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito e aplicação de multa diária de 1.000,00 (mil reais) para cada dia que o apelado descumpriu a medida liminar.

Alternativamente, caso o entendimento seja pela condenação do Apelante ao pagamento do valor de ‘’desvio de energia do ramal de entrada’’, que a cobrança seja feita com base em média de consumo dos meses em que os valores foram menores, sendo eles: Julho, abril e aneiro de 2021. A condenação da requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20%, sob a condenação, conforme ditames legais; 6) Seja concedida a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões. (id. 195268196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação civil, interposto por ED CARLOS DE ALMEIDA MATOS, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais n. 1044018-17.2022.8.11.0041 movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou improcedente o pedido, condenando o requerente nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizada, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.

O pleito autoral foi julgado improcedente, transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)A discussão em tela é simples e não demanda maiores elucubrações, devendo, desde logo ser assentado que se aplica ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC e reside na existência ou não de falha na prestação do serviço pela ré passível de ser indenizável e reclamar o ressarcimento.

Ainda, ressalto que é imperioso que as regras dispostas em Resolução da ANEEL que permitem a empresa concessionária, em algumas hipóteses, cobrar a recuperação do consumo com fundamento na irregularidade do medidor de energia elétrica, devem se harmonizar com as demais normas existentes no ordenamento jurídico nacional, em especial as de hierarquia superior.

O réu assevera que a cobrança do valor de R$ 3.306,53

se deu diante das irregularidades constatadas no medidor

- desvio de energia no ramal de entrada -

e dessa feita não há ilegalidade nas cobranças efetuadas nem falha na prestação dos serviços.

O réu acostou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 86349320, datado de 14/04/2022, constatando ‘Unidade ligado no sistema, com desvio no ramal de entrada, carga na linha de borne do medidor’. Igualmente registrou que a vistoria fora acompanhada por um funcionário do demandante (id. 118911188).

Além disso, consta dos autos o protocolo das Carta ao Cliente entregue ao requerente (id. 118911183 e id. 118911182), resposta ao recurso administrativo do autor (id. 118911187) e o Histórico de Consumo da UC do autor (id. 118911178).

(...)

Na hipótese, verifica-se que após os ajustes do medidor, ocorreu a regularização do faturamento da energia gasta pelo reclamante. Ou seja, nos meses anteriores e posteriores aos meses refaturados pela ré (janeiro a abril/2022), o consumo de energia do Condomínio autor se manteve

dentro de uma média, com as oscilações normais em se tratando de consumo de energia.

Somente nos meses de janeiro a abril/2022, o consumo registrado é de 50% a menor do que o anteriormente

e posteriormente faturado, o que efetivamente não condiz com o faturamento anterior e posterior da parte autora.

Essas provas, acrescidas do histórico de consumo são suficientes para demonstrar a existência da irregularidade e, consequentemente, de consumo não faturado no equipamento medidor instalado no imóvel da autora. Em contrapartida, nos meses subsequentes à averiguação da anormalidade no aparelho, nota-se um aumento súbito do consumo.

A Resolução da ANEEL n. 414/2010 atribui ao consumidor a responsabilidade do ônus de arcar com a energia consumida e não paga.

Esse raciocínio também está amparado no princípio que veda o enriquecimento sem causa, pois a apelada consumiu a energia elétrica não registrada em decorrência da irregularidade do equipamento, motivo pelo qual é a única responsável pelo pagamento. Em outras palavras, a alegação de não ter praticado fraude não a isenta da cobrança realizada, por ser a única beneficiária da energia elétrica consumida e não paga.

Independente, portanto, da constatação do fraudador, a autora é responsável pelo pagamento da energia consumida em seu imóvel e não registrada, haja vista que, além de serem presumidamente legítimos os atos praticados pela empresa ré, as provas produzidas demonstram a efetiva observância da resolução da ANEEL para apurar a irregularidade. A quantia referente à energia elétrica consumida e não paga é calculada nos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. De acordo com o artigo 130 dessa resolução, a recuperação da receita, na hipótese de procedimento irregular, é apurada entre as diferenças dos valores efetivamente faturados e aqueles apurados por um dos critérios descritos em seus incisos.

Inobstante a autora afirmar que não acompanhou a inspeção e que não sabia da eventual cobrança de valores de recuperação de consumo, tal afirmação não isenta o autor ao pagamento dos valores do consumo, vez que é fato que nos meses questionados o valor consumido não condiz com a média normal do faturamento do Condomínio autor.

Além disso, certo é que o medidor é o mesmo, já que o reclamante deixou de efetuar a perícia técnica no aparelho por este motivo.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido colocado na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais e pedido de tutela antecipada ajuizada por Ed Carlos de Almeida Matos em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A e condeno o requerente das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizada, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto na CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.”. (id. 195268190)

Pois bem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar procedente a ação.

Aplica-se ao caso a Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica; bem como, a responsabilidade do consumidor (artigo 167), vejamos:

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Assim, sendo constatada irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Constata-se no caso, que foram observadas as determinações
do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Ressalta-se que a ré ora apelada acostou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 86349320, datado de 14/04/2022, constatando ‘Unidade ligado no sistema, com desvio no ramal de entrada, carga na linha de borne do medidor’. Igualmente registrou que a vistoria fora acompanhada por um funcionário do demandante (id. 118911188).

Realça-se que tal documento também está acompanhado de várias fotos do local e do padrão de energia, as quais demonstram a existência de irregularidade (Id.195268172).

Vale destacar que, por não se tratar de problema interno no medidor, a avaliação técnica é desnecessária no caso, porquanto o desvio foi resolvido no momento da vistoria, o que dispensava o envio do equipamento para ser examinado pelo órgão competente.

A ré apelada apresentou a carta ao cliente em que informou o consumidor acerca do procedimento e que teria o prazo de 30 dias para interpor eventual recurso administrativo (Id.

195268170); pedido administrativo ao (id. 195268180).

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, ocasião em que foi constatado o desvio de energia no ramal de entrada e todos os lacres ausentes, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Ademais, tem-se que a inspeção foi devidamente acompanhada PELA Sra. Thaynaria Lenise, que se identificou como funcionária do local, tendo sido recebido os esclarecimentos sobre o procedimento e uma via do Termo de Ocorrência e Inspeção.

Acerca do caso, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO NÃO FATURADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANEEL. 1- A ANEEL é competente para estabelecer as condições gerais de fornecimento de energia elétrica; 2- A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando recuperação da receita, a serem aplicados de forma sucessiva; 3- É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0672.13.018689-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019)

Quanto ao cálculo do valor cobrado, nota-se que é possível verificar que o período de duração da irregularidade foi determinado tecnicamente pela concessionária, levando em consideração a queda repentina de consumo a partir de JANEIRO a ABRIL de 2022, conforme descrito na Carta ao Cliente de Id. 195268170 e demonstrado no Histórico de Consumo de (Id. 195268175)

Identificado o período de duração da irregularidade, o cálculo de recuperação de consumo deve ser realizado conforme o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, que dispõe:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

Assim, o cálculo da recuperação de consumo realizado pela apelada está em sintonia com o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010 e com o §5º, do artigo 132, da mesma resolução, que dispõe que "o prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses", o que está dentro da legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR CONSTATADA. DÉBITO DEVIDO. CÁLCULO DO MONTANTE QUE DEVE OBSERVAR A RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. 1. Sabe-se que, para haver a recuperação de consumo, não basta a constatação da violação do aparelho de medição, sendo necessária, também, a prova do faturamento a menor e o consequente benefício do usuário com a irregularidade. Isto é, a legitimidade da cobrança por recuperação de consumo depende da comprovação, pela concessionária, da diferença entre o consumo faturado e o consumo real no período em que verificou a irregularidade. 2. No caso dos autos, além da constatação, pela concessionária, da violação no medidor de consumo, os relatórios e gráficos apresentados efetivamente demonstram a significativa redução de consumo no período indicado como irregular. 3. Mostra-se desnecessária a realização de perícia técnica em virtude da natureza da fraude no medidor, bem como porque as conclusões apontadas no Termo de Ocorrência e Inspeção estão corroboradas por fotografias e pela redução no consumo. 4. Quanto ao critério de cálculo da recuperação de consumo, salienta-se que é aquele previsto no art. 130, inciso III da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com base na "utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade". APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 50808505920218210001, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 17-07-2023)

Acrescenta-se que a ré ora apelada apresentou planilha de cálculo demonstrando que seguiu os critérios estipulados no art. 130, III da Resolução 414/10 da Aneel para a recuperação do crédito.

Por fim, constada a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, não há falar em dever de indenizar, porquanto a negativação do nome do requerente se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença atacada.

Majoro os honorários em sede recursal para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024